Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736999-09.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A. APELADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de rejulgamento de recurso de apelação interposto por BREITENER JARAQUI S.A. e BREITENER TAMBAQUI S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, o cumprimento de sentença movido contra AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, visando obstar a cobrança de penalidades contratuais por indisponibilidade de potência no fomento de energia. A sentença extinguiu o processo por falta de interesse de agir, pois a obrigação de não fazer vindicada pelas apelantes não foi reconhecida na sentença exequenda, que tratou de matéria diversa, relativa à mesma relação contratual. Ao final, em razão da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelas apeladas, condenou as apelantes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No recurso de apelação as recorrentes não se insurgiram contra a extinção da execução, impugnando exclusivamente a fixação da verba honorária. Defendem que o valor dos honorários arbitrados é excessivamente elevado, pois resulta em montante superior a R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de resultar em enriquecimento sem causa. Sustentam que a sentença prolatada na origem não acarreta proveito econômico às apeladas, pois se trata de provimento meramente declaratório de extinção de cumprimento de sentença, requerendo a reforma da sentença e a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa, em mensuração a ser promovida por este órgão recursal. Submetido a julgamento, o recurso foi provido, como se verifica da ementa lavrada por ocasião do julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. GLOSAS DE PENALIDADES CONTRATUAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVAMENTE ELEVADO. DESVIRTUAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVIDADE.1. A regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. A hipótese em apreço exige a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC, para a mensuração da verba honorária de forma equitativa, observada a razoabilidade e proporcionalidade necessária à essa mensuração, considerando tratar-se de cumprimento de sentença de obrigação de não fazer, com proveio econômico inestimável. 3. O valor exorbitante da verba honorária arbitrada em razão do valor da causa é injustificável, considerando a extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, de modo célere, mediante apreciação de questões de baixa complexidade, em cumprimento de sentença onde se vindica obrigação de não fazer de extensão inestimável. 4. Merece reforma a sentença, para fixação equitativa da verba honorária considerando a natureza processual, o baixo grau de complexidade nas questões processuais que levaram à extinção célere do cumprimento de sentença, em ponderação com a importância econômica da causa e a efetividade do trabalho advocatício desenvolvido nos autos. 5. Recurso de apelação provido. (Acórdão 1193802, 0736999-09.2018.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2019, publicado no DJe: 23/08/2019.) Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento de recurso especial interposto pelas apeladas, foi proferida a decisão de ID 51872302 – pag. 24/26, pelo Excelentíssimo Ministro SÉRGIO KUKINA, determinando o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça e o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal. O processo permaneceu sobrestado até a prolação da decisão de ID 73272202, pelo Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, afastando a suspensão processual em razão da limitação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao Tema de Repercussão Geral no 1.255, a fim de que a orientação do Pretório Excelso sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa em causas com valor excessivamente elevado afete apenas as condenações impostas contra a Fazenda Pública, circunstância que não se observa no caso em apreço. No referido decisum determinou o rejulgamento do recurso de apelação, para verificação de divergência entre o acórdão anteriormente proferido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.076, segundo a qual: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Dada oportunidade de manifestação às partes, a apelada se manifestou no ID 74365467, pelo desprovimento do recurso de apelação, mediante aplicação do entendimento qualificado firmado no Tema Repetitivo no 1.076. As apelantes pugnaram no ID 75858117 para que fossem sucedidas processualmente por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, argumentando que realizaram operação de cessão de créditos com a empresa estatal, englobando o direito discutido no presente feito. Manifestação da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS no ID 75894898 pelo deferimento da sucessão processual reclamada pelas recorrentes, e das apeladas no ID 75990973, destacando que não se opõem ao pedido de sucessão processual. É o Relatório. Decido. A pendência de apreciação do pedido de sucessão processual das apelantes por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS impede o pronto rejulgamento do recurso de apelação, ordenado em sede de recurso especial pelo advento do Tema Repetitivo no 1.0176, devendo ser preliminarmente resolvida a questão processual suscitada, de modo a preservar a validade do processo. A análise detida do pedido de sucessão processual formulado nos autos revela ser inviável seu deferimento, ainda que não haja oposição das apeladas e que conte com a concordância expressa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, exarada em aparente erro material. O pedido de sucessão processual foi apresentado pelas apelantes sob alegação de que procederam à cessão em favor da Empresa Estatal de créditos por elas detidos em face das apeladas, envolvendo diversos processos judiciais. Contudo, no caso dos autos não há qualquer crédito devido às recorrentes e o processo em apreço não se encontra incluído dentre aqueles que integram o objeto do instrumento de cessão de crédito acostado no ID 75858139. Conforme relatado, o presente processo versa sobre recurso de apelação interposto pelas recorrentes BREITENER JARAQUI S.A. e BREITENER TAMBAQUI S.A. contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, o cumprimento de sentença movido contra AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, visando obstar a cobrança de penalidades contratuais por indisponibilidade de potência no fomento de energia. A sentença extinguiu o processo, por falta de interesse de agir, pois a obrigação de não fazer vindicada pelas apelantes não foi reconhecida na sentença que as recorrentes pretendiam executar, que tratou de matéria diversa, relativa à mesma relação contratual. No recurso de apelação as apelantes não se insurgiram contra a extinção da execução, impugnando exclusivamente a fixação da verba honorária em favor dos patronos das apeladas, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Assim, não há, nesse processo, qualquer crédito constituído em favor das apelantes BREITENER JARAQUI S.A. e BREITENER TAMBAQUI S.A. Pelo contrário, o que existe é uma obrigação de pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das apeladas, pendendo apenas a definição do valor da verba honorária devida. Assim, o objeto do processo em epígrafe torna evidente que não está inserido no escopo da cessão de créditos firmada entre as apelantes e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, pela qual houve a cessão de créditos diversos pelas recorrentes, e não a assunção de dívida pela referida empresa estatal, como se verifica no ID 75858139. O presente processo, no 0736999-09.2018.8.07.0001, sequer está listado dentre aqueles em que houve o reconhecimento de dívidas pelas apeladas em favor da apelante, que constituem o objeto do crédito cedido à Empresa Estatal, elencados no ID 75858139 - pag. 27/29. Pelo contrário, o instrumento de confissão de dívida objeto de cessão de créditos ressalva expressamente que o presente feito não está inserido no ajuste, dispondo que: “O processo no 0736999-09.2018.8.07.0001 permanecerá o seu curso, apesar da homologação do acordo no processo principal (2015.01.1.089956-7), pois o objeto dos Recursos Especiais aviados discute a fixação de honorários”. (ID 75858139 - pag. 29) Nesse contexto, inexistindo crédito em favor das apelantes no presente processo, passível de ser cedido à PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, mas sim obrigação de pagamento instituída contra as recorrentes, e não tendo havido assunção da dívida pela referida empresa estatal, resta inviável o deferimento do pedido de sucessão processual, postulado com amparo nos arts. 108 e 109 do CPC. Diante do exposto, indefiro o pedido de sucessão processual. Intimem-se as partes e a terceira interessada PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS a respeito da prolação da presente decisão. Com a preclusão do decisum, tornem os autos conclusos para rejulgamento do recurso de apelação, conforme determinado na decisão de ID 73272202. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator